Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTEla. pagamento indevido a servidor. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0760726-44.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...] Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final.
Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível.
Aduz a parte autora que foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de auxílio-alimentação.
Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé.
Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto em seus proventos de qualquer valor recebido a título de auxílio-alimentação a partir de janeiro de 2018.
Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público.
Ao contrário, ao que tudo indica, o requerente recebeu o auxílio supracitado indevidamente, isto é, em concomitância com o percebimento da mesma benesse por ocupar outro cargo público no Estado de Goiás.
Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé demanda incursão probatória.
Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido.
Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema [...]
2. Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que foi comunicado que teria recebido de forma indevida quantia a título de auxílio-alimentação.
Sustenta que “não tinha conhecimento da impossibilidade de cumular o recebimento do auxílio-alimentação”.
3. Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que fosse o Distrito Federal impedido de efetuar desconto a título de restituição dos valores recebidos de boa-fé do auxílio-alimentação. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
6. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. O agravante narra que o desconto se refere a valores que o servidor teria recebido indevidamente, a título de auxílio-alimentação.
8. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução.
9. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
10. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
11. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
12. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.
13. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que o agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.
14. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito do feito de origem.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.